Tribunal: STF
Processo: Rcl 73762
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional proposta por Jorge Fernando Maciel da Silva, em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nos autos do Processo 0055031-02.2020.8.19.0001, assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DA TERCEIRA VICE-PRESIDÊNCIA QUE APLICOU A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL E, COM BASE NO TEMA 784 DO STF, NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CORRETA APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO TEMA Nº 784 DO STF: “O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima”. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. IMPERATIVIDADE DO DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. RECURSO DESPROVIDO.” (eDOC 4, p. 632)



    Em suas razões, sustenta o reclamante, em síntese, que o ato reclamado está em desconformidade com a orientação firmada por esta Corte no julgamento do RE-RG 837.311 (tema 784), paradigma da repercussão geral, ante a alegada preterição relativamente ao cargo para o qual prestou concurso e cujo certame se encontra dentro do prazo de validade.



    A exordial narra o seguinte contexto fático:



    “O reclamante prestou concurso público para provimento de cargos efetivos no quadro de servidores do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, tendo concorrido a vaga de Analista Judiciário na especialidade Expedição de Mandados e com lotação na 11ª região. 



    Concorreu às vagas reservadas a pessoas com deficiência, restando classificado na 9ª colocação da Ampla Concorrência (Fls. 74-85 do Doc. 01) e 1ª colocação das vagas PCD (Fls. 86-88 do Doc. 01) para a 11ª Região. Na lista específica de candidatos aprovados nas vagas PCD, o reclamante ocupa a 7ª posição. 



    Ocorre que as convocações do concurso não observaram a proporção adequada de vagas reservadas a candidatos com deficiência, o que se constata pela nomeação de apenas 3 candidatos deste grupo. 



    Assim, o reclamante requereu a concessão de tutela de urgência antecipada para determinar o provimento de cargo efetivo ou, subsidiariamente, a reserva de vaga em seu favor. No mérito, pugnou pela confirmação da tutela requerida. 



    Sobreveio sentença (Fls. 590-595 do Doc. 01) que julgou improcedentes os pedidos. 



    Irresignado, o reclamante interpôs recurso de apelação (Fls. 612-659 do Doc. 01), apontando que o número de candidatos PCD nomeados e empossados não observa a proporção de 5% das vagas estabelecida no edital de regência do certame e na legislação aplicável ao caso concreto. 



    É que foram convocados 7 candidatos PCD na 1ª região, dos quais apenas 3 foram empossados, além de terem ocorrido convocações de 2 candidatos PCD para outras regiões. Nesse contexto, conforme já firmado por esta Suprema Corte, a desistência de um candidato melhor colocado após a convocação gera o direito subjetivo de convocação ao próximo candidato aprovado. 



    Julgado o apelo (Fls.. 723-726 do Doc. 01), a 4ª Câmara de Direito Público do TJRJ se manifestou pelo desprovimento em decisão assim ementada: (...)



    O voto condutor fixou, em síntese, que o candidato aprovado no cadastro de reservas de concurso público não tutela direito subjetivo de convocação. Registrou, ainda, que não teria havido preterição na ordem de convocação. 



    Observada omissão, o recorrente opôs embargos de declaração, apontando, em síntese, a ausência de manifestação quanto: (i) ao percentual de vagas reservadas a candidatos PCD ser inferior ao previsto em edital e no Decreto Estadual nº 43.876/2012; (ii) o não atendimento da convocação por candidato mais bem classificado enseja o direito subjetivo de convocação ao próximo aprovado. 



    Não obstante, os Embargos de Declaração foram rejeitados (Fls. 857-877 do Doc. 01), entendendo o Relator que o acórdão não padece de qualquer vício, estando devidamente fundamentado. 



    Interposto o Recurso Extraordinário (Fls. 895-911 do Doc. 01), ele teve seu seguimento negado sob o fundamento de que demandaria reexame fático-probatório ( Súmula 279 do STF). 



    Assim, foi interposto Agravo Interno em Recurso Extraordinário (Fls. 1.051-1.065 do Doc. 01), que teve seu provimento negado (Fls. 1.147-1.149 do Doc. 01), sob o fundamento de que a matéria havia sido decidida em conformidade com o Tema 784 deste Supremo Tribunal Federal.” (eDOC 1, p. 3-5)



    Defende que “pelas próprias regras editalícias, as vagas PCD excedentes deveriam ser destinadas à 1ª região. Assim, como todos os candidatos PCD aprovados para tal região já foram convocados, deve-se observar a listagem geral dos candidatos com deficiência, na qual o reclamante figura como próximo candidato aprovado, exsurgindo-lhe o direito à convocação” (eDOC 1, p. 9).



    Argumenta, ao final, que:



    “Vejamos que o Estado demandado promoveu, ao todo, 7 convocações de candidatos PCD para ocupar cargos na 1ª região, mas apenas 3 destes foram efetivamente nomeados. Os demais candidatos deixaram de ser aproveitados para a cota por ter obtido nota suficiente para convocação pela ampla concorrência, desistiram do certame ou não apresentaram a documentação necessária. 



    Os candidatos aprovados em 4º e 5º lugar tiveram suas desistências homologadas (fls. 522-523 do Doc. 01), o 2º lugar foi convocado pela vaga de ampla concorrência (fls. 524-525 do Doc. 01) e o 6º candidato não foi nomeado (fls. 526-528 do Doc. 01). 



    Ante o exposto, é evidente que o concurso deveria ter, no mínimo, convocado mais 3 candidatos que concorriam às vagas com deficiência para atender à reserva legal de 5%, anteriormente apontada, o que contemplaria a parte reclamante.” (eDOC 1, p. 9)



    Requer, liminarmente, a suspensão dos autos de origem, e, no mérito, pleiteia que a reclamação seja julgada procedente para cassar o acórdão reclamado.



    Pugna, ainda, pela concessão do benefício da justiça gratuita.



    É o relatório. Decido.



    De início, dispenso a requisição de informações e a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Superada a questão, rememoro que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)”. 



    O § 4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem.



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que determina o sobrestamento o feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erro na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    No caso dos autos, não verifico nenhuma das hipóteses de cabimento da reclamação.



    Com efeito, nos termos acima delineados, não observo a aplicação errônea da tese firmada por esta Corte no âmbito da repercussão geral.



    Registre-se que o STF, ao apreciar o RE-RG 837.311 (tema 784), paradigma da repercussão geral, fixou o seguinte entendimento: 



    “O direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima”.



    Em consulta aos documentos juntados aos autos, verifico que as instâncias de origem concluíram que o reclamante não teria direito subjetivo à nomeação, porquanto não comprovada qualquer preterição. 



    Da fundamentação da sentença, colhe-se que:



    “No que tange ao autor JORGE, classificou-se em 9º lugar nas vagas de ampla concorrência (foram oferecidas duas vagas ) e em 1º lugar na vaga de pessoa com deficiência. Verifica-se, entretanto, que para a 11ª Região, não houve previsão de vagas para pessoas com deficiência (fls. 152). 



    Nesse aspecto, a decisão administrativa sobre a questão trazida pelo autor é cristalina e didática, na medida em que o percentual assegurado aos portadores de deficiência se dá SOBRE O TOTAL DE VAGAS OFERTADAS POR CARGO/ESPECIALIDADE, DISTRIBUÍDAS PARA AS REGIÕES ONDE HOUVER MAIOR quantitativo de vagas previstas. Dessa forma, não há que se falar em aplicação de percentual de 5% sobre as duas vagas ofertadas para ampla concorrência para a 11ª Região. 



    Assim esclareceu a Diretoria Geral de Gestão de Pessoas do Tribunal de Justiça: ‘caso o quantitativo de vagas reservadas no Concurso por Região resulte em uma quantidade total de vagas reservadas inferior ao percentual de 5% (cinco por cento) sobre o total de vagas ofertadas por cargo/especialidade, serão antecipadas vagas à pessoa com deficiência em quantitativo que assegure o cumprimento do referido percentual legal, distribuídas para as Regiões onde houver maior quantitativo de vagas previstas, ou, havendo mais de uma Região nesta condição, para aquela(s) que for(em) indicada(s) pela Administração do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro’ (fls. 260).” (eDOC 4, p. 70)



    Confira-se a ementa do acórdão prolatado pelo Tribunal reclamado: 



    “Apelação cível. Ação de obrigação de fazer. Direito administrativo. Concurso público. Aprovação fora do número de vagas oferecidas no Edital. Surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do certame anterior, que não gera, automaticamente, o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração. Mera expectativa de direito. Tema 784 STF. Direito subjetivo à nomeação que depende de efetiva demonstração da preterição e d da necessidade da Administração Pública. Preterição não caracterizada. Princípios da eficiência, boa-fé, moralidade e impessoalidade. Respeito a ordem de classificação. Precedentes do E. Supremo Tribunal Federal. Sentença mantida. Recurso desprovido.” (eDOC 4, p. 200)



    Interposto recurso extraordinário em face da referida decisão, a autoridade reclamada negou-lhe seguimento com fundamento no art. 1.030, I, alínea “a”, do CPC, por entender que a matéria versada no recurso estaria em conformidade com o Tema 784 da sistemática da repercussão geral. (eDOC 4, p. 461-462)



    Inconformada, a parte reclamante interpôs agravo interno, o qual teve o provimento negado. (eDOC 4, p. 632-636)



    Pois bem.



    Conforme explicitado nas decisões proferidas pelas autoridades de origem, o candidato, ora reclamante, foi aprovado fora do número inicial de vagas ofertadas pelo edital do concurso, não atingindo a posição necessária para nomeação nas supostas vagas existentes, de forma que não restou comprovada qualquer preterição.



    Dessarte, em que pese a discordância da parte reclamante, não há no caso teratologia da decisão, havendo, ao contrário, nítida correlação entre a decisão do Tribunal a quo e o paradigma da repercussão geral utilizado para fins de obstar a subida do recurso extraordinário. Sobre a matéria, confiram-se os seguintes julgados:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Constitucional e Processual Civil. 3. Concurso público. 4. Alegado equívoco na aplicação paradigma da sistemática da repercussão geral (RE-RG 837.311, tema 784). Não ocorrência. 5. Decisão em consonância com a jurisprudência desta Corte. 6. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 65.423 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.4.2024) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS: PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 837.311. TEMA 784 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES.. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (Rcl 62.300 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA E DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 37.552 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 10.12.2019)



    Por fim, ao manter a inadmissão de recurso extraordinário, com fundamento na repercussão geral, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte (art. 1.030, § 2º, do CPC). 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). Resta prejudicado o pedido de liminar.



    Defiro o benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente